Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-36.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação declaratória de inexistência de contratação, devolução de valores e indenização moral – Inexistência de prova da existência de contrato de seguro entre autores e ré - Prêmios descontados da conta dos autores, indevidamente – Indenização moral elevada – Juros incidem da data de cada desconto indevido - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262228
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000356-36.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que são apelantes
LAERCIO ZINHANI (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DE LOURDES DA SILVA
ZINHANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO
SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-36.2019.8.26.0414 -Voto no 29796
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000356-36.2019.8.26.0414
Vara Cível da Comarca de Palmeira D'Oeste
Apelantes: Laercio Zinhani e outra
Apelada: Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL
Juiz de 1o Grau: Rafael Salomão Oliveira
Voto no 29796.
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação declaratória de
inexistência de contratação, devolução de valores e indenização
moral Inexistência de prova da existência de contrato de seguro
entre autores e ré - Prêmios descontados da conta dos autores,
indevidamente Indenização moral elevada Juros incidem da
data de cada desconto indevido - Recurso provido.
Insurgem-se os autores de “ação de obrigação de fazer c.c.
repetição de indébito c.c. com danos morais e materiais c.c tutela de urgência”, contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para confirmar a tutela
concedida e “determinar à requerida o cancelamento dos descontos, bem como para condená-la
à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o desembolso e juros moratórios à razão
de 1% a contar da citação, e para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir desta sentença e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação” (fl.106), além de condenar a
ré ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Sustentam os apelantes que a autora é aposentada e
que a ré passou a realizar descontos na conta bancária pela qual ela recebe o
seu benefício, pago pelo INSS, descontos estes indevidos e não autorizados.
Dizem que os descontos causam “transtornos e prejuízo material, eis que os valores que
recebe são comprometidos com inúmeras despesas pessoais e familiares” (fl. 112) e que a ré
nem sequer juntou contrato assinado pelos autores. Pedem, por isso, que a
indenização moral seja majorada a R$10.000,00, a fim de que a ré receba “uma
sanção à altura de seu lucro, para que realmente seja compelida à não reincidir no ato danoso e
ilícito que cometeu contra apelante” (fl. 115), e que os juros incidam das datas dos
descontos, isto é, da data do evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-36.2019.8.26.0414 -Voto no 29796
3
Recurso tempestivo e sem preparo, porque os autores
são beneficiários da justiça gratuita (fl. 38).
Houve resposta (fls. 120/127).
É o relatório.
Narra a inicial que os autores nunca contrataram com a
ré, mas que, ao consultar os seus extratos bancários, de conta bancária conjunta
pela qual recebem a sua aposentadoria, constataram que dela estavam sendo
debitados, mensalmente, o valor de R$35,25, descontos estes promovidos pela
ré desde o mês de outubro de 2018 (fls. 19/23 e 60).
Afirmam que se dirigiram ao banco Bradesco “para tentar
resolver o problema, mas foram informados que tal desconto não tinha nenhuma relação com o
banco, onde foram orientados a entrar em contato com a PREVISUL para receber informações a
respeito do desconto indevido” (fl. 3), o que ocorreu, sem êxito.
Dizem os autores que “o aborrecimento vivenciado pela
postulante ultrapassou os limites da normalidade, dentro de um espaço natural e razoável de
suscetibilidade humana, afinal, nota-se, conforme documentos em anexo, que ela tentou resolver
administrativamente o problema, mas mesmo assim continua mês após mês privada de parte
considerável de sua renda” (fl. 8), o que lhes gerou abalo moral.
Por tudo, pedem a inversão do ônus da prova, a
cessação dos descontos indevidos, a condenação da ré à devolução, em dobro,
dos valores que lhes cobrou indevidamente e indenização moral de R$10.000,00.
O pedido de tutela antecipada foi deferido à fl. 38.
A ré contestou e sustentou, preliminarmente, carência
de ação “por falta de interesse de agir: cancelamento realizado, o qual elide o pedido de danos
morais” (fl. 54). No mérito, afirmou, em suma, que celebrou contrato com a autora e
que, por isso, o desconto dos prêmios é devido, afastando-se a alegação de
cobrança indevida. Disse inexistir danos morais, porque não praticou nenhum ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-36.2019.8.26.0414 -Voto no 29796
4
ilícito, que não deve devolver valores aos autores e que o ônus da prova não
deve ser invertido.
A ré apresentou certificado e apólice de seguro,
emitidos em nome da autora, que não contam com nenhuma assinatura (fls.
88/89).
A sentença de parcial procedência do pedido sobreveio
às fls. 104/106, que partiu da premissa de que não houve contratação pela autora
e contra ela a ré não se insurgiu, conformando-se com a sua condenação,
inclusive a relativa ao pagamento de indenização moral.
A existência de cobrança indevida sem a inclusão do
nome dos autores em órgãos de proteção ao crédito, afastaria, em regra, o seu
direito ao recebimento de indenização moral.
O caso, entretanto, revela dinâmica grave, pela qual a
ré invadiu a conta bancária dos autores, idosos e aposentados, sem o seu
consentimento e passou a descontar, mensalmente, valor de prêmio referente a
seguro não contratado, apropriando-se de parte dos seus rendimentos, advindos
de suas aposentadorias.
A conduta da ré, manifestamente ilegal e abusiva, já
que tal prática resulta em subtração de dinheiro alheio, o que é gravíssimo, gera
inequívoco abalo moral a quem sofre o aludido desconto, que só pode se sentir
enganado e vilipendiado, como de fato foi.
No que se refere à quantificação da indenização por
dano moral, prevalece a orientação segundo a qual o seu arbitramento há de
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o
lesante de novas práticas do gênero" - cf. RT 707/87. Em contrapartida, a
reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua
natureza compensatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000356-36.2019.8.26.0414 -Voto no 29796
5
Diante da grave conduta da seguradora, que subtraiu
dinheiro da conta dos autores, e em razão de serem os autores vítimas fáceis e
preferenciais do ilícito, eleva-se o valor da indenização moral a R$10.000,00.
Os juros de mora relativos à condenação de devolução
de valores, neste caso, incidem desde a data de cada desconto indevido, nos
termos da Súmula 54 do STJ.
Os honorários advocatícios ficam elevados a 11% do
valor da condenação, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora